Tribunal: TJBA
Processo: 8036202-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036202-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: EUSEBIO SANTOS DE ALMEIDA Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM BENEFÍCIO DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por contra decisão que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica ajuizada em face da AAPB - Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil, declarou a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, sob o fundamento de que o INSS deveria integrar o polo passivo da demanda por se tratar de descontos em benefício previdenciário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é da Justiça Estadual a competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de relação jurídica em que se questionam descontos indevidos em benefício previdenciário, quando o INSS não integra o polo passivo da demanda. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legitimidade passiva, nas ações que discutem descontos indevidos em benefício previdenciário, é da entidade que promoveu o desconto e não do INSS, cuja atuação se limita à autorização dos descontos previamente acordados, nos termos do art. 115, V, da Lei 8.213/91. 4. A jurisprudência reconhece que, nessas hipóteses, o INSS não é parte legítima, sendo competente a Justiça Estadual para o julgamento da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, quando o INSS não figura no polo passivo da demanda. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Lei 8.213/91, art. 115, V; CPC, art. 1.015. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível n. 1001736-43.2023.8.26.0515, Rel. Des. Ademir Modesto de Souza, 7ª Câmara de Direito Privado, j. 18.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8036202-48.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante e agravada, respectivamente, EUSÉBIO SANTOS DE ALMEIDA e AAPB - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, (data registrada no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA